Tribunal: TJSP
Processo: 2253776-62.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização – Contrato de compra e venda de equipamento - Revogação da gratuidade processual – Decisão mantida.

No caso ora sob exame, a justiça gratuita à agravante foi bem revogada em primeiro grau, razão pela qual deve ser mantida, tendo-se em conta que havendo relevantes razões, de indeferir-se a gratuidade de

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização – Contrato de compra e venda de equipamento - Revogação da gratuidade processual – Decisão mantida.

No caso ora sob exame, a justiça gratuita à agravante foi bem revogada em primeiro grau, razão pela qual deve ser mantida, tendo-se em conta que havendo relevantes razões, de indeferir-se a gratuidade de justiça.

Agravo desprovido.